Tribunal: TJBA
Processo: 8042747-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042747-39.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Advogado(s)
:
ANNE KARINE GUIMARAES DE SOUTO MAIOR MELO, MIRELLA SOUTO MAIOR DE MELO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 190/2022. NORMAS GERAIS. ANTERIORIDADE ANUAL. INAPLICABILIDADE. VALIDADE DA COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2022. REFORMA DA SENTENÇA.
APELAÇÃO CONHECIDA E
PROVID
A
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Preventivo n.º 8042747-39.2022.8.05.0001, que concedeu parcialmente a segurança para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL e do respectivo FCP nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes situados na Bahia, no período de 01/01/2022 a 05/04/2022, sob o fundamento de ofensa ao princípio da anterioridade anual em razão da publicação da Lei Complementar Federal nº 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento das ADIs nºs 7066, 7070 e 7078 impõe a suspensão do processo; (ii) estabelecer se a Lei Complementar Federal nº 190/2022, ao regulamentar o ICMS-DIFAL, deve observar o princípio da anterioridade anual, afastando a cobrança do tributo no exercício de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade não gera suspensão automática dos processos em curso, a qual depende de determinação expressa do relator, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC.

4.

O Supremo Tribunal Federal indeferiu pedidos cautelares nas ADIs 7066, 7070 e 7078 e concluiu o julgamento de mérito, assentando que a LC nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, devendo ser observada apenas a anterioridade nonagesimal, e não a anual.

5.
A Lei Complementar nº 190/2022 veicula normas gerais sobre o ICMS-DIFAL, nos termos do art. 146, III, da CF/1988, não se confundindo com lei instituidora de tributo, prevista no art. 145 da Constituição.

6.
A Lei Estadual nº 14.415/2021, editada após a EC nº 87/2015, instituiu o DIFAL no âmbito do Estado da Bahia, podendo produzir efeitos a partir da vigência da lei complementar federal que estabeleceu as normas gerais.

7.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.094 da repercussão geral (RE 1.221.330), firmou entendimento de que leis estaduais editadas após emenda constitucional e antes da edição de lei complementar federal são válidas, produzindo efeitos a partir da vigência desta última.

8.
A jurisprudência reconhece que lei complementar federal pode conferir eficácia a lei estadual previamente editada, sem que isso implique ofensa ao princípio da anterioridade anual quando não houver instituição ou majoração de tributo.

9.
Não há violação ao art. 150, III, “b”, da CF/1988, pois a LC nº 190/2022 não criou nem aumentou o ICMS-DIFAL, limitando-se a regulamentar normas gerais exigidas pelo STF no Tema 1.093.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Rejeitada a preliminar de suspensão do feito.

Recurso
de apelação conhecido e
provido.

Tese de julgamento
:

1.
O ajuizamento de ADI não suspende automaticamente processos em curso, dependendo de determinação expressa do relator, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC.

2.
A Lei Complementar nº 190/2022 veicula normas gerais sobre o ICMS-DIFAL e não institui nem majora tributo, razão pela qual não se submete à anterioridade anual prevista no art. 150, III, “b”, da CF.

3.
Leis estaduais editadas após emenda constitucional e antes da lei complementar federal exigida são válidas e produzem efeitos a partir da vigência da lei complementar, conforme o Tema 1.094 da repercussão geral do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII; 145; 146, III; 150, III, “b” e “c”. CPC/2015, arts. 1.035, §5º; 313, V, “a”; 926; 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.093 da Repercussão Geral (ARE 1.237.351-RG); STF, ADI 5.469; STF, ADIs 7066, 7070 e 7078; STF, Tema 1.094 da Repercussão Geral (RE 1.221.330, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 16.06.2020); TJDFT, Acórdão 1402629; TJSP, AI 2045381-31.2022.8.26.0000; AI 2078378-67.2022.8.26.0000; AI 2062123-34.2022.8.26.0000; AI 2038438-95.2022.8.26.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

N.°
8042747-39.2022.8.05.0001
,

oriundos da
4
ª Vara da Fazenda Pública Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como
Apelante, o

ESTADO DA BAHIA
e, como
Apelada, a
CM PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em
REJEITAR A PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO SUSCITADA PELO ESTADO DA BAHIA, e, no mérito,

DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA.

Sala de Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA